Tribunal: TJES
Processo: 5001084-78.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-78.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RAFAEL MULINE CORREA
IMPETRADO: Juiz TItular do 3º Juízado Especial Cível de Vtória/ES - Trânsito
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Mandado de Segurança n° 5001084-78.2025.8.08.0000

Impetrante: RAFAEL MULINE CORREA;

Impetrado: Juiz TItular do 3º Juízado Especial Cível de Vtória/ES;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ENTABULADO NA INICIAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA EM DESACORDO COM PEDIDO EXPRESSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 272, § 5º, CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. DECLARADA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTIMAÇÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. SEGURANÇA DEFERIDA PARA QUE REALIZEM NOVA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Em síntese o Impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos do proc. 5029604- 44.2023.8.08.0024. Tal teve sua ciência tomada em 27/08/2024, tendo transitado em julgado em 30/08/2024, quando o juízo não respeitando solicitação de intimação exclusiva, se fez válida as intimações do processo em nome de terceiro advogado, não aquele indicado, fazendo com que o prazo recursal se extinguisse. Após pedido de reconsideração, não teve seu pedido acatado.

Diante disso, o Impetrante ajuizou o presente mandado de segurança pedindo pela anulação dos atos de intimação e certificação de trânsito em julgado, com a reabertura de recurso inominado na Origem.

Em decisão monocrática, esse Relator negou seguimento ao Mandado por ter sido o processo já sentenciado. Em relação a essa decisão, interpôs o presente agravo interno.

PROJETO DE VOTO

Torno sem efeito a decisão monocrática proferida no Id15267515, considerando que analisando melhor os autos, de fato a sentença proferida na Origem não obsta o seguimento do mandado de segurança, pois impugna justamente ato praticado após a prolação da sentença.

O Impetrante se insurgiu contra decisão proferida nos autos do proc. 5029604- 44.2023.8.08.0024. Tal teve sua ciência tomada em 27/08/2024, tendo transitado em julgado em 30/08/2024, quando o juízo não respeitando solicitação de intimação exclusiva, se fez válida as intimações do processo em nome de terceiro advogado, não aquele indicado, fazendo com que o prazo recursal se extinguisse. Após pedido de reconsideração, não teve seu pedido acatado.

Por outro lado o Juízo de Origem entendeu que uma vez que a intimação foi feita em nome de advogado cadastrado no sistema, não haveria nulidade na referida intimação.

Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Ocorre que, entendo que o caso concreto se enquadra nas exceções previstas, pois há afronta direta à lei. Analisando os autos de origem observo que constou expressamente pedido de publicação exclusiva em nome do Dr RODRIGO ALVES ROSELLI - ES15687-A. Não obstante, a intimação foi realizada em nome do Dr. ROMULO BUNIZIOL FRAGA, OAB/ES 020.785.

Em relação ao tema, é clara a previsão do artigo 272, § 5º, CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

A questão termina por ser de simples análise, uma vez que o trânsito em julgado foi certificado com base em intimação que desatendeu pedido expresso do advogado, atraindo a aplicação do referido dispositivo. No mesmo sentido, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO . APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA . ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . "Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento" (AgInt no AREsp 1696430/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1776542 RJ 2020/0270578-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2021)

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
a fim de declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado e da intimação sentença nos autos de origem, com a determinação de nova intimação, observando o pedido de intimação exclusiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO MANDAMUS interposto e
CONCEDO A SEGURANÇA
a fim de declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado e da intimação sentença nos autos de origem, com a determinação de nova intimação observando o pedido de intimação exclusiva, conforme art. 272, §5º do CPC.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)